Tribunal: TJDFT
Processo: 0723991-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723991-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO DA COSTA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANE DE FRANCA BONFIM AGRAVADO: NÃO HÁ DESPACHO Intime-se conforme requerido pela Procuradoria de Justiça (ID 27875036). Findo o prazo para manifestação do herdeiro GUILHERME BORGES DA COSTA, retornem os autos à Procuradoria para manifestação. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator